Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-82.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002547-82.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFSON DO VALE TEIXEIRA e outros APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA DE UM DOS ACUSADOS. Rejeita-se a preliminar de quebra de cadeia de custódia. O auto de exibição e apreensão de pág 15 do ID 61404944 detalha as drogas apreendidas e a forma como estavam acondicionadas. O laudo de exame pericial de pág. 41 do mesmo ID, por sua vez, separa os entorpecentes apreendidos intitulando-os como material "A", "B" e "C", sendo o "D" relacionado à perícia da balança digital de precisão. Em cada alínea, houve a menção do entorpecente e de "onde" a amostra foi retirada. Não se denota ilegalidade passível de macular a prova e torná-la nula, mesmo porque a Defesa não trouxe elementos concretos a demonstrar em que consistiu a nulidade de o material ter sido analisado em conjunto. Não prospera o pleito de absolvição. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas por ambos recorrentes e do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida pelo apelante Rodrigo. A arguição de ausência de materialidade pela falta de laudo definitivo, no caso, é inexistente, considerando que o laudo disponível no feito efetuou exame físico e foi subscrito por perito. Dosimetria da pena que necessita de ajustes concernente ao acusado Jefson, aplicando-se a ele a causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo sua reprimenda e substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. Recurso do acusado Rodrigo desprovido. Recurso do apelante Jefson parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002547-82.2022.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como apelantes JEFSON DO VALE TEIXEIRA e RODRIGO DE JESUS SANDE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Rodrigo de Jesus Sande e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do acusado Jefson do Vale Teixeira, pelas razões dispostas no voto.